Tribunal: TJPA
Processo: 0800877-78.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800877-78.2021.8.14.0009

APELANTE: MARCOS VENICIUS ROCHA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIAS DE FATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas robustas acerca da autoria delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se o acervo probatório disponível nos autos é suficiente a formação do juízo de convencimento condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688/1941, consiste em praticar violência física contra alguém, de forma a não causar lesões enquadráveis em outra infração penal, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos. Assim, o ato de agredir fisicamente a vítima, empurrando-a contra o chão, ainda que não apresente lesão aparente, configura a infração penal caracterizada como vias de fato.

4. Nos delitos envolvendo violência doméstica, confere-se especial relevância às declarações da vítima, principalmente quando são coesas, harmônicas, corroboradas por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-las, como ocorre na hipótese dos autos.

5. Não há falar em reconhecimento da incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do artigo 23, inciso II, c/c artigo 25, ambos do CP, porquanto os elementos de prova colhidos, especialmente o depoimento da vítima, deixam claro que foi o ora apelante quem iniciou as agressões contra a integridade física da vítima e, ainda que assim não o fosse, este não se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão, atual ou iminente. Precedentes.

6. Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos, nos termos do artigo 155, do CPP.

7. No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos, razão pela qual deve ser mantida integralmente em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A tese de legítima defesa não tem como ser acatada, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários para repeli-la.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, art. 23, II, e art. 25; CPP, art. 155, e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0704724-68.2023.8.07.0021, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª T., j. 05/12/2024; TJ/PB, AC nº 0800332-88.2021.8.15.0911, Rel. Des. JOÁS DE BRITO PEREIRA FILHO, C.C., j. 17/08/2023; TJ/SP, AC nº 1502060-85.2021.8.26.0372, Rel.ª Des.ª TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES,: 15ª C.C., j. 25/02/2025; STJ, REsp nº 2.095.713/DF 2023/0323802-9, Rel.ª Min. DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 27/11/2024; TJ/DFT, AC nº 0706939-31.2024.8.07.0005, Rel. Des. JESUINO RISSATO, 3ª T., j. 06/02/2025; TJ/RS, AC nº 5000250-05.2018.8.21.0115, Rel.ª Des.ª ROSAURA MARQUES BORBA, 2ª C.C., j. 25/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação Penal
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dezessete de março de dois mil e vinte e cinco a vinte e quatro de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Marcos Venicius Rocha Pereira
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em
regime inicialmente aberto
, pela prática da
contravenção penal de vias de fato
, prevista no
artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
.

Narrou a
denúncia
, ID 22210429, que no dia
19 de agosto de 2020
, por volta das 12h00min, o ora apelante
Marcos Venicius Rocha Pereira
praticou
vias de fato
em
âmbito doméstico
em desfavor de sua ex-companheira, a nacional
Bianca Caroline dos Santos Soares
, em via pública, na Rua Castilho França, no município de
Bragança/PA
.

Segundo consta, a vítima e o ora apelante tiveram um relacionamento marital por, aproximadamente,
08 (oito) anos
, da união tiveram um filho, estando separados desde
19 de outubro de 2019
.

Na data e hora dos fatos, a vítima estava em deslocamento para a sua residência, pilotando uma motocicleta, quando o ora apelante, em outra motocicleta, “fechou” a vítima, obrigando-a a parar. Na ocasião, o ora apelante proferiu os seguintes textuais:
“PARA AÍ, SUA PUTA, SUA SAFADA, TU ÉS UMA PALHAÇA, PARA DE FICAR MANDANDO O TEU NAMORADO IR NA MINHA CASA”
. Ato contínuo, o ora apelante desceu do seu veículo
empurrou
a ofendida na altura dos braços, depois foi embora.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, a vítima esclareceu que nunca mandou seu atual namorado ir à residência do ora apelante. A vítima declarou também que
Marcos

não aceita o término do relacionamento
e, no dia do rompimento,
Marcos puxou os cabelos da ofendida
,
enquanto a vítima segurava o filho do casal no colo
, e na oportunidade,
a criança acabou caindo ao chão
. Em seguida, quando a ofendida foi tentar pegar o filho no chão, o ora apelante gritou:
“TU MATOU MEU FILHO, SUA DESGRAÇA!”
(textuais), bem como
empurrou
a ofendida, e por conta do empurrão,
a vítima acabou torcendo o joelho
, após a torção
a vítima acabou caindo no chão
, e lá ficou, até ser socorrida por uma vizinha, e encaminhada ao atendimento hospitalar.

Ato contínuo, por não mais suportar os episódios de violência doméstica pelo seu ex-companheiro,
a vítima solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência em seu favor
, que foram
deferidas
pelo juízo.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
23 de setembro de 2021
, ID 22210430.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
17 de julho de 2024
, ID 22210463.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
em
29 de julho de 2024
, ID 22210516.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
05 de agosto de 2024
, ID 22210517.

O
Recurso de Apelação
foi recebido em
06 de agosto de 2024
, ID 22210518.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22210519, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
robustas acerca da
autoria delitiva
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, bem como, ante a incidência do instituto da
excludente de ilicitude
da
legítima defesa
, nos moldes do
artigo 23, inciso II, c/c artigo 25, ambos do Código Penal
.

Prequestionou
a matéria ora suscitada para fins de eventual necessidade de interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22210521, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 24119535, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Marcos Venicius Rocha Pereira
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em
regime inicialmente aberto
, pela prática da
contravenção penal de vias de fato
, prevista no
artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22210519, a defesa requereu a
absolvição
do ora apelante, sob a
tese de insuficiência de provas
robustas acerca da
autoria delitiva
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, bem como, ante a incidência do instituto da
excludente de ilicitude
da
legítima defesa
, nos moldes do
artigo 23, inciso II, c/c artigo 25, ambos do Código Penal
.

Prequestionou
a matéria ora suscitada para fins de eventual necessidade de interposição de recurso de impugnação extraordinária.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Adianto, desde logo, que a
pretensão absolutória
ora analisada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

A conduta prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – Decreto-Lei nº 3.688/1941
, consiste em praticar
violência física
contra alguém, de forma a não causar
lesões enquadráveis
em
outra infração penal
, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos, senão vejamos:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

A palavra “vias” vem do latim “
vis
”, que significa violência. Assim, quando o agente emprega violência de fato contra a vítima, a agredindo, ou contra ela emprega desforço físico sem a intenção de provocar danos à sua integridade corporal, pratica a contravenção penal em tela.

Assim, o ato de agredir fisicamente a vítima, empurrando-a contra o chão, ainda que não apresente lesão aparente, configura a infração penal caracterizada como vias de fato.

Sobre o tema em testilha, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“Conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. Assim, empurrá-la sem razão, sacudi-la, rasgar-lhe a roupa, agredir-lhe a tapas, a socos ou a pontapés, arrebatar-lhe qualquer objeto das mãos ou arrancar-lhe alguma peça do vestuário, puxar-lhe os cabelos, molestando-a.
”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1. 10ª ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2017. p. 124)
.

No caso dos autos, ao discorrer acerca da
materialidade
e
autoria da contravenção penal de vias de fato
, assim se reportou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). Trata-se de ação penal pública objetivando-se apurar a responsabilização criminal do denunciado, pela prática do delito do artigo 21 do Dec. Lei 3688 de 1941 (Lei das Contravenções Penais), praticado no contexto do artigo 7º, inciso I e II, da Lei nº 11.340/06. Não há preliminares nem prejudiciais de mérito a julgar, urgindo o exame do mérito.
Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva deduzida no bojo da peça acusatória restou totalmente comprovada
. No que tange à
materialidade delitiva em relação ao crime do art. 21, do Dec. Lei 3688 de 1941 (Lei das Contravenções Penais) c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06
,
encontra-se devidamente demonstrada pelos Autos do Inquérito Policial
,
bem como pelo depoimento da vítima colhida em juízo
.
Quanto à autoria delitiva
,
verifico que esta também é certa
,
em razão dos depoimentos da vítima que são harmônicos e dão conta de que o acusado empurrou dolosamente a ofendida
. De plano, cabe mencionar que,
nos delitos de violência doméstica
,
a palavra da vítima é de extrema relevância para a elucidação dos fatos
,
desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos
. Sendo assim,
os testemunhos prestados pela vítima
,
tanto em Juízo quanto em sede policial
,
que incriminaram de forma segura e firme o denunciado
,
conforme ocorre nos presentes autos
,
são suficientes como prova condenatória
,
especialmente pelo fato de não se formalizar qualquer elemento concreto que permita suspeitar de equívoco ou má-fé
. A vítima
BIANCA CAROLINE DOS SANTOS SOARES
, em audiência, declara: “
que no dia dos fatos estava na rua de sua residência
,
momento em que foi parada pelo réu e este iniciou uma discussão com a vítima
,
esta relatou que o réu a ofendeu e deu um empurrão
,
afirmou que o réu proferiu muitas palavras de baixo calão
. Ademais,
a vítima relatou que após o empurrão
,
ela tentou se defender usando um capacete
.”
Prejudicado o interrogatório do acusado
,
considerando que não compareceu à audiência de instrução e julgamento
,
sendo decretada sua revelia
,
nos termos do art. 367 do CPP
,
consoante Decisão ID 104868948
. Nota-se das provas colhidas durante a instrução,
que o acusado foi o autor da agressão perpetrada contra a vítima
,
que era sua ex-namorada
. Ressalto que o depoimento da vítima é harmônico e coerente, tanto entre si quanto em relação às demais provas. Ademais,
cabe mencionar que a conduta do réu foi perpetrada no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher
,
uma vez que a vítima e o acusado eram ex-namorado
s,
tendo a violência física e psicológica se dado em razão do término do relacionamento amoroso
,
o que permite enquadrar a conduta no âmbito da Lei Maria da Penha (art. 5º, inciso III)
.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
que perfilha o entendimento que a Lei Maria da Penha se aplica no caso de agressões perpetradas pelo ex-namorado contra a ex-namorada
, in verbis: (...). Pondere-se, ainda,
que ficou sobejamente comprovado durante a instrução que a violência praticada se deu por razões de condição do sexo feminino
,
considerando que ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar
.
DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
:
Diferentemente do que afirma a defesa
,
não há se falar em legítima defesa por parte do acusado
,
uma vez que foi o réu quem tomou a iniciativa de interceptar a vítima em sua moto e
,
após discussão
,
dar um empurrão na mesma, assim afasto a tese da legítima defesa
. Os fatos, legitimamente perquiridos em juízo, norteados pelos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, são no sentido de que o acusado incidiu na prática delituosa descrita no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais. Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na Denúncia para
CONDENAR
o réu
MARCOS VENICIUS ROCHA PEREIRA
, como incurso nas penas do
artigo 21, caput, do Dec. Lei 3688 de 1941 c/c art. 7º, inciso I e II, da Lei 11.340/06
. (...).”
ID 22210463.
Grifei

Com efeito, conforme pontuado, a
materialidade do crime
restou assentada nos autos do
Inquérito Policial por Portaria nº 00529/2020.100092-1
, ID 22210423, em especial o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00529/2020.100140-1
, ID 22210423, págs. 07-08, o
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência
, ID 22210423, págs. 12-13, o
Relatório de Conclusão de Inquérito
, ID 22210423, págs. 28-30, a
Decisão de Deferimento das Medidas Protetivas de Urgência
, ID 22210425, pág. 10-11, e pela prova oral colhida em sede policial, reprisada em juízo.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está consignada no depoimento da vítima
Bianca Caroline dos Santos Soares
, que ratificou em juízo a versão acusatória, afirmando,
in verbis
:

“que no dia dos fatos estava na rua de sua residência, momento em que foi parada pelo réu e este iniciou uma discussão com a vítima, esta relatou que o réu a ofendeu e deu um empurrão, afirmou que o réu proferiu muitas palavras de baixo calão. Ademais, a vítima relatou que após o empurrão, ela tentou se defender usando um capacete.”
Trecho extraído da sentença.

Nesse contexto, destaco que, nos delitos envolvendo violência doméstica, confere-se especial relevância às declarações da vítima, principalmente quando são coesas, harmônicas, corroboradas por outros elementos probatórios e inexistem contraprovas capaz de desacreditá-las, como ocorre na hipótese dos autos. Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS. DESINTERESSE DA VÍTIMA.

1. (...). 3. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 4.
Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova
. 5. (...). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0704724-68.2023.8.07.0021, Acórdão nº 1.952.791, Relator (a): Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2024, Publicado no DJe: 17/12/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. (ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS), NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO TEMPESTIVO. (...). MÉRITO.PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU LEGÍTIMA DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, COESO E SUFICIENTE A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

-

(...). -
Havendo, nos autos, prova suficiente da contravenção de vias de fato proferida pelo acusado, consubstanciada, sobretudo, na palavra da vítima e no interrogatório do réu, aliado aos demais elementos de prova constantes nos autos, inexiste outro caminho senão impor a condenação, com o rigor necessário que a lei exige
. -
Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais provas instrutórias, como na espécies
. (...).
(TJ/PB – Apelação Criminal nº 0800332-88.2021.8.15.0911, Relator (a): Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho
, Câmara Criminal, Juntado em 17/08/2023).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL.

Ameaça, Violação de Domicílio e Vias de Fato. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e in dubio pro reo. Impossibilidade.
Autoria e materialidade demonstradas
.
Palavra da vítima corroborada por demais elementos acostados aos autos
. Condenação mantida. (...).
(TJ/SP – Apelação Criminal nº 1502060-85.2021.8.26.0372, Relator (a): Desembargadora TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES, Órgão Julgador: 15ª – Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, Foro de Monte Mor: 1ª – Primeira Vara Judicial, Data do Julgamento: 25/02/2025).
Grifei

Além disso, pequenas divergências nos relatos da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FOTOGRAFIAS ATESTANDO AS AGRESSÕES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 7.
Não há indícios de que a vítima agiu com o intuito de prejudicar o réu, e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório corroboram a versão dos fatos apresentada pela vítima
. (...). IV. Recurso Especial Desprovido.
(STJ – REsp nº 2.095.713/DF 2023/0323802-9, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 06/12/2024).
Grifei

Ademais, apesar das pequenas divergências entre as versões apresentadas pela vítima na fase inquisitorial e em juízo, percebe-se que, em linhas gerais, os fatos descritos nas referidas oportunidades são coerentes entre si, além de terem sido narrados de modo firme e coeso.

Portanto, diante das declarações da vítima, corroboradas pela prova judicializada, constata-se tanto a suficiência de provas como a tipicidade da conduta, não sendo cabível a
absolvição
da
contravenção penal
de
vias de fato
, disposta no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais – LCP
.

De igual modo, não há falar em reconhecimento da
incidência da excludente

de ilicitude
da
legítima defesa
, nos moldes do
artigo 23, inciso II, c/c artigo 25, ambos do Código Penal
, porquanto os elementos de prova colhidos, especialmente o
depoimento da vítima
, deixam claro que foi o ora apelante quem iniciou as agressões contra a integridade física da vítima e, ainda que assim não o fosse, este não se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão, atual ou iminente.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §13, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO VERIFICADA. (...).

1. Comprovadas a materialidade e a autoria da infração penal de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 2.
A tese de legítima defesa não tem como ser acatada, se o acusado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários para repeli-la
. (...). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0706939-31.2024.8.07.0005, Acórdão nº 1.965.644, Relator (a): Desembargador JESUINO RISSATO, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/02/2025, Publicado no DJe: 20/02/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. LESÃO CORPORAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.. (...). LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA.

Mesmo que tenha ocorrido, de fato, um desentendimento entre as partes, e o réu tivesse unicamente o fito de defender-se, é evidente que os meios utilizados por ele foram desproporcionais e não justificam as lesões corporais sofridas pela vítima
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5000250-05.2018.8.21.0115, Relator (a): Desembargadora
Rosaura Marques Borba, 2ª –
Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 25/11/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde
o juiz é livre na apreciação da prova
, não estando vinculado a critérios fixados por lei,
possuindo

liberdade em sua valoração
, estando, porém,
adstrito às provas constantes dos autos
.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que
não existe qualquer vício na sentença ora impugnada
, pois fora
exarada
em
consonância
aos elementos de prova constantes dos autos.

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
ora debatida.

Para fins de
prequestionamento
, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Marcos Venicius Rocha Pereira
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, consoante fundamentação jurídica delineada alhures, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/03/2025